Tribunal: STF
Processo: ARE 1309838
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. ART. 229 DA LEI 8.112/90. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA EC 20/98. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO RE 870.947/SE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. 
    - Trata-se de remessa necessária, tida por consignada, e de apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL em face da sentença que julgou “parcialmente procedente o pedido da autora para declarar a nulidade da portaria DEPEX nº 1237, de 14/12/2016, e determinar que a UNIÃO FEDERAL conceda à demandante o auxílio-reclusão com base no art. 229, inciso II, da Lei 8112/90”.
    - O auxílio-reclusão é devido à família do servidor público estatutário ocupante de cargo efetivo nos exatos termos determinados pelo art. 229 da Lei nº 8.112/90, sem o limite de renda imposto no art. 13 da EC nº 20/98. Precedentes do STJ. - No que concerne à correção monetária, considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE (STF, ED no RE nº 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 03/10/2019), o índice a ser utilizado para a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese dos autos, é o IPCA-E até o efetivo pagamento da dívida, não havendo mais que se falar na utilização da TR.
    - Restou expressamente consignada pelo Plenário do Eg. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Rescisória1.937 AgR/DF, Relatoria do Min. Gilmar Mendes, na sessão de 30/06/2017, DJe09.08.2017, a possibilidade do pagamento de honorários advocatícios pela União Federal,em favor da Defensoria Pública da União, uma vez que inexiste confusão patrimonial, devido à autonomia funcional, administrativa e orçamentária que a DPU possui.
    - Recurso de apelação e Remessa Necessária desprovidos, com a majoração da verba honorária em 1% (um por cento) sobre o valor fixado pelo juízo a quo, na forma do art. 85, § 11º, do CPC/15. (eDOC 36, p. 12)
     No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 13 da EC 20/1998.
    Nas razões recursais, a União sustenta que a restrição prevista no citado dispositivo é aplicável aos servidores públicos submetidos ao regime estatutário no que se refere ao auxílio-reclusão.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem reconheceu como devido o auxílio-reclusão à família do servidor público estatutário ocupante de cargo efetivo nos moldes previstos no art. 229 da Lei n. 8.112/90, sem o limite de renda imposto no art. 13 da EC nº 20/98. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Com o advento do art. 13 da Emenda Constitucional nº 20/98, passaram a existir discussões no tocante à eventual limitação da remuneração do servidor para que fizesse jus ao auxílio-reclusão, eis que o dispositivo estabelece, in verbis: “Até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social”.
    Vale destacar que apesar da norma constitucional acima transcrita prever posterior regulamentação por lei, no que concerne aos servidores públicos estatutários, o auxílio-reclusão já se encontrava regulamentado desde a edição da Lei 8.112/90, como já especificado.
    Dessa forma, conclui-se que a intenção do legislador constituinte derivado, ao instituir o benefício previsto no art. 13 da Emenda Constitucional nº 20/98, foi assegurar a sobrevivência dos dependentes do servidor de baixa renda vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, ou seja, os empregados públicos, os servidores temporários e os ocupantes exclusivamente dos cargos em comissão.
    Assim, o auxílio-reclusão é devido à família do servidor público estatutário ocupante de cargo efetivo nos exatos termos determinados pelo art. 229 da Lei 8.112/90, sem o limite de renda imposto no art. 13 da EC nº 20/98. (eDOC 36, p. 7-8)
    Verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o posicionamento desta Corte sobre o tema: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Não é aplicável aos servidores públicos regidos por Regime Próprio de Previdência Social o julgamento proferido pelo Plenário no RE-RG 587.365, por ter declarado constitucional dispositivo do Decreto 3.048/99, Regulamento do Regime Geral de Previdência Social. 2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a aferição do preenchimento dos requisitos para a concessão de benefício previdenciário, demanda o exame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional de índole local, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 909.981-AgR, Rel. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24.11.2015). 
    Acrescento que a matéria atinente ao preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio-reclusão do servidor público restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO–RECLUSÃO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI FEDERAL 8.112/1990. LEI COMPLEMENTAR 840/2011 DO DISTRITO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1.211.110 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2019)
    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-RECLUSÃO. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 828.289-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2015). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo. (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente